Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729038-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (réu/agravante) em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 38906233), que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 40128996), ressalta o teor do Tema da repercussão geral 485 e destaca jurisprudência acerca da matéria. Diz que, no presente caso, não há dúvida que o agravado apresenta condição incapacitante, expressamente prevista no edital, conforme atestado pelos laudos e exames apresentados. Aduz que a avaliação deve levar em conta o cargo e as necessidades específicas da Polícia Civil e, exatamente por isso, a avaliação de saúde conta com a participação de servidores da PCDF, como determina o subitem 12.4, do edital de abertura, e artigo 51, da Portaria no 6/2016, da PCDF. Assevera a inaptidão do agravado na fase de exames biométricos e avaliação médica, por apresentar condropatia femorotibial lateral, patelar e troclear femoral do joelho direito, condição incapacitante, de acordo com o item 13.10.2, número 104 e 108. Discorre acerca do princípio da legalidade e do disposto nos artigos 5o, inciso VI, e 14, da Lei no 8.112/90. Faz considerações acerca do princípio da separação entre os poderes, disposto no artigo 2o, da Constituição Federal, e afirma que referido princípio encampa critério de divisão funcional. Defende que em nenhuma das fases do concurso público, inclusive na avaliação médica, o Poder Judiciário poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 41690114). Relatados, decido. As razões reprisadas no agravo interno já foram devidamente enfrentadas na decisão liminar, de modo que a análise mais profunda dos argumentos recursais será realizada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator